Tribunal: TJDFT
Processo: 0712947-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. PENA EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADO. ADOCÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 OU 1/8 A DEPENDER DO CASO CONCRETO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA DE FALSA IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Esta Turma adotava o percentual de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista para aumento da pena-base, contudo, diante da recente mudança de entendimento, passou-se a aceitar, também, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo), refletido no intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, tal como fez o juízo sentenciante.

2. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e art. 59 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do autor do fato e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sendo o réu multirreincidente, ostentado circunstâncias desfavoráveis, e demonstrada a gravidade concreta do delito, a imposição de regime prisional mais gravoso que o indicado em lei está devidamente fundamentada.

3. O Código Penal estabelece o regime de execução inicial semiaberto, como aquele mais gravoso para o cumprimento da pena de detenção, sendo indevido o cumprimento em regime inicial fechado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no AREsp no 2.181.588/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 27/3/2023 – grifamos).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.